Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002120-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), CRISLAINE DA COSTA SOUZA - CPF: 621.877.401-53 (AGRAVANTE), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (AGRAVADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O PARCELAMENTO DO VALOR EXECUTADO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – VEDAÇÃO EXPRESSA CONSTANTE NO ARTIGO 916, § 7º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso em tela versa sobre cumprimento de sentença, de modo que não é o caso de concessão do parcelamento do débito, previsto no artigo 916, do CPC, considerada a expressa disposição de seu parágrafo 7º, que refere não ser aplicável ao cumprimento de julgado, mas somente às execuções de títulos extrajudiciais.

Para que fosse deferido o parcelamento da dívida executada, se fazia de rigor a anuência do credor, que, no caso em tela, expressamente discordou do pedido de parcelamento formulado pelo devedor.

Dessa forma, ante a vedação legal e a não concordância da ora Agravante, de rigor é o indeferimento do pedido de parcelamento do débito e o prosseguimento do cumprimento de sentença com as medidas tendentes a satisfazer o montante executado, inclusive com o acréscimo dos encargos previstos no artigo 523, § 1º, do CPC, pois não houve o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, o que deverá ser implementado pelo o d. Juízo originário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CRISLAINE DA COSTA SOUZA em face da decisão interlocutória proferida PELO Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0013525-26.2012.811.0041, movida em desfavor de IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, que deferiu o pedido de parcelamento do valor executado (R$ 26.206,38), nos termos do art. 916, caput, do CPC, bem como determinou, nos termos do § 2º, a expedição de alvará em favor da parte exequente dos valores depositados, referente aos 30% e as 5 parcelas, conforme os dados bancários apresentados.

Determinou ainda, a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem cálculo do saldo remanescente.

Em suas razões, sustenta a agravante que a decisão agravada contrariou o § 7º do artigo 916 do CPC, o qual exclui o benefício do parcelamento para o caso de cumprimento de sentença e ainda contrariou o § 2º do artigo 523, que prescreve “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º, incidirão sobre o restante”.

Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, para determinar que sobre o saldo remanescente ao valor de R$ 7.856,93 (quantia parcial que foi paga no prazo de 15 dias), sejam aplicadas ao agravado a multa e os honorários de sucumbência de que trata o § 1º, do artigo 523 do CPC, conforme preceitua o § 2º, do mesmo artigo.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo, confirmando-se a liminar antes concedida, convolando-a em decisão definitiva.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido
(
ID 118197983).

Contraminuta da parte agravada (ID 121417994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Reparatória de Danos Morais ajuizada por CRISLAINE DA COSTA SOUZA em desfavor de IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, alegando que, na madrugada do dia 18.09.2010, o demandado apresentou intenso distúrbio comportamental violento, ao que agrediu a requerente e sua filha de modo verbal e físico, atingindo-lhe a honra objetiva e subjetiva.

Narra a autora, que estaria no dia 17.09.2010 conversando com a pessoa de nome Beatriz Vieira de Oliveira, esposa do requerido, quando o mesmo se fez presente, e passou a agredir de modo intenso a requerente, ao que expulsou a esposa de casa, o que motivou a autora a lhe abrigar em sua residência.

Sustenta que no momento dos fatos o requerido encontrava-se alcoolizado, na companhia do seu filho menor, ao que invadiu sua residência e agrediu a ex-esposa e sua filha, ofendendo-lhe, ainda, na presença de seus vizinhos.

Ajuizou a demanda pretendendo a condenação do requerido em danos morais.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente, a contar da data da sentença (Sum. 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Sum. 54 do STJ).

Ante a sucumbência mínima da autora, com fulcro no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Interposto Recurso de Apelação pela parte Ré, este não foi conhecido ante a sua intempestividade, majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

A decisão transitou em julgado em 09/08/2019.

A parte autora apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação da ré para pagamento da condenação no valor atualizado de R$ 25.903,62 (vinte e cinco mil, novecentos e três reais e sessenta e dois centavos), sob pena da aplicação das penalidades previstas no artigo 523 do CPC.

Deferido o pedido, em 25/10/2019, foi determinada a intimação do Executado para pagamento da dívida, cuja publicação deu-se no DJE nº 10616, de 11/11/2019.

A parte executada compareceu aos autos, em 26/11/2019, requerendo a pagamento da condenação de forma parcelada, conforme autoriza o art. 916, do CPC, e juntou comprovante do depósito do valor de R$ 7.856,93, equivalente a 30% do montante, bem como requereu o pagamento do saldo remanescente em 06 parcelas iguais de R$ 3.055,47 (ID 42287495 - Pág. 5/7 - origem).

A parte exequente manifestou sua discordância, invocando o § 7º, do art. 916, do CPC, devendo ser aplicadas as penalidades previstas no art. 523, do CPC sobre o saldo remanescente, totalizando R$ 22.202,82 (ID 42287495 - Pág. 10/11 – origem).

Contudo, o executado continuou a efetuar os depósitos até a finalização em 26/05/2020.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, embora reconhecendo a proibição expressa acerca da aplicabilidade do parcelamento no cumprimento de sentença, deferiu o pedido de parcelamento do valor executado (R$ 26.206,38), nos termos do art. 916, caput, do CPC, bem como determinou, nos termos do § 2º, a expedição de alvará em favor da parte exequente dos valores depositados, referente aos 30% e as 5 parcelas, conforme os dados bancários apresentados.

Determinou ainda, a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem cálculo do saldo remanescente.

Irresignada, a parte autora/exequente interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

A meu o recurso comporta provimento.

Isso porque o caso em tela versa sobre cumprimento de julgado, de modo que não é o caso de concessão do parcelamento do débito, previsto no artigo 916, do CPC, considerada a expressa disposição de seu parágrafo 7º, que refere não ser aplicável ao cumprimento de sentença, mas somente às execuções de títulos extrajudiciais.

Desse modo, para que fosse deferido o parcelamento da dívida executada, se fazia de rigor a anuência do credor, que, no caso em tela, expressamente discordou do pedido de parcelamento formulado pelo devedor (ID 42287495 - Pág. 10/11 – origem).

Por tais aspectos, ressalvada eventual concordância do credor com o parcelamento, o que seria possível dada a esfera privada dos direitos em discussão, apenas nos casos de execução de título extrajudicial e no prazo para apresentação dos embargos à execução, qual seja, quinze dias úteis, o executado, reconhecendo o crédito do exequente, pode efetuar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor e requerer que o pagamento do restante do débito seja realizado em até seis vezes.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PARCELAMENTO REALIZADO PELA EXECUTADA NOS TERMOS DO ART. 916 DO CPC EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO INAUGURADO COM O CPC/2015. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 916, § 7º, DO CPC/2015. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 916, § 7º, vedou expressamente a aplicação do respectivo dispositivo legal ao cumprimento de sentença. 2. Recurso especial não provido. (STJ, REsp nº 1924474/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Julgado em 18/03/2021)

A jurisprudência pátria não destoa:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO VALOR E PARCELAMENTO DA DÍVIDA. VEDAÇÃO. ARTIGO 916, §7º, DO CPC. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 916, que, uma vez reconhecido o crédito do exequente e comprovado o depósito de trinta por cento do valor em execução, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até seis parcelas mensais. 2. Contudo, o §7º do referido dispositivo disciplina que o parcelamento da dívida não se aplica à fase de cumprimento de sentença, mas tão somente à execução de título extrajudicial. 3. Repele-se o pedido do devedor de liberação do valor bloqueado via BACENJUD, com o objetivo de parcelar o saldo residual na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista não ser a hipótese legal de parcelamento da dívida, além da ausência de anuência do credor. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento não provido.” (TJ-DF, AI: 0718146-81.2020.807.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, Julgado em: 30/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE JULGADO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU O PEDIDO DAS EXECUTADAS, PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO, APESAR DA EXPRESSA DISCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES. INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO CALCADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISPOSITIVO LEGAL QUE EXPRESSAMENTE REFERE NÃO SER APLICÁVEL AO CUMPRIMENTO DE JULGADO (ARTIGO 916, § 7º, CPC). NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR PARA QUE SEJA DEFERIDO O PARCELAMENTO, QUE É ORA AFASTADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM A INCIDÊNCIA OS ENCARGOS DO ARTIGO 523, § 1º, CPC. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2271614-18.2021.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 04/02/2022)

Dessa forma, ante a vedação legal e a não concordância da ora Agravante, de rigor é o indeferimento do pedido de parcelamento do débito e o prosseguimento do cumprimento de sentença com as medidas tendentes a satisfazer o montante executado, inclusive com o acréscimo dos encargos previstos no artigo 523, § 1º, do CPC, pois não houve o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, o que deverá ser implementado pelo o d. Juízo originário.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022